Tribunal: TJMT
Processo: 1066027-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066027-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA GALINDO - CPF: 563.171.746-87 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS DE MORA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA E MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE JUROS DE MORA. INCLUSÃO INDEVIDA DO ENCARGO NA PLANILHA DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em desfavor de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade dos encargos exigíveis no período de inadimplência submete-se, primordialmente, ao que foi expressamente pactuado entre as partes, em observância ao princípio
pacta sunt servanda
.

A cobrança de valores não amparados pelo título executivo extrajudicial impõe o decote do excesso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXANDRE DA SILVA GALINDO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução 1066027-02.2024.8.11.0041, interposta em face de
SICREDI OURO VERDE MT,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, consequentemente,

condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz o apelante que a sentença deve ser reformada, pois a relação jurídica em análise é de consumo, o que autoriza a revisão de cláusulas contratuais abusivas e mitiga o princípio do
pacta sunt servanda
, conforme disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a cláusula contratual que trata da inadimplência é manifestamente abusiva ao prever a incidência cumulativa de juros remuneratórios, à taxa de 2,63% ao mês, com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o saldo devedor.

Afirma que tal prática configura uma "comissão de permanência disfarçada", vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que os juros remuneratórios, cuja finalidade é remunerar o capital durante o período de normalidade contratual, são novamente aplicados no período de inadimplência, caracterizando
bis in idem
e impondo ao consumidor uma desvantagem manifestamente excessiva.

Argumenta que a cumulação de juros remuneratórios com outros encargos moratórios onera demasiadamente o devedor, em afronta à boa-fé objetiva e ao sistema protetivo do consumidor, e que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, veda a cobrança de comissão de permanência, ou encargo de mesma natureza, cumulada com juros moratórios e multa contratual.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade da cláusula de inadimplência, determinando que, no período de mora, incidam apenas juros moratórios no percentual de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, com a exclusão da cobrança dos juros remuneratórios.

Contrarrazões apresentadas no ID 326474876.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da legalidade dos encargos exigidos pelo apelado para o período de inadimplência da Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução. O apelante defende a tese de que a cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual é prática abusiva.

Na petição inicial dos embargos, o autor, citado por edital na ação de execução de título extrajudicial, sustentou, em síntese, a abusividade da cláusula contratual de inadimplência. Alegou que a previsão de cobrança cumulada de juros remuneratórios (à taxa de 2,63% a.m.), juros de mora (1% a.m.) e multa contratual (2%) configuraria uma "comissão de permanência disfarçada", prática vedada pelo CDC por impor desvantagem excessiva ao consumidor.

Depreende do demonstrativo de cálculo da dívida que o embargado, ao atualizar a dívida, fez incidir a cobrança cumulativa de juros remuneratórios de 2,63% ao mês (capitalizados de forma composta), desde o inadimplemento (01/09/2022), com juros de mora de 1% ao mês, além da multa contratual de 2%.

Todavia, é permitida a cobrança cumulativa de juros remuneratórios com juros de mora, desde que expressamente previsto no instrumento contratual.

Conforme se extrai do documento que representa o título (ID 114362714, conforme referenciado na petição inicial), a cláusula denominada "
ENCARGOS MORATÓRIOS
" estipula, de forma clara, os consectários do inadimplemento. O referido dispositivo contratual prevê a incidência de: a) remuneração acumulada no período, com juros anuais efetivos de 53,554812%; e b) multa moratória de 2% sobre o débito total apurado.

A partir de uma interpretação literal e sistemática do contrato, depreende-se que as partes convencionaram, para a hipótese de mora, a cobrança de juros remuneratórios a uma taxa específica para o período de anormalidade, além da multa sancionatória. Não há, no texto do contrato, qualquer menção à cobrança de "juros de mora" de 1% (um por cento) ao mês.

Assim, no caso dos autos, não há como permitir a cobrança cumulativa dos encargos remuneratórios e de mora, diante da ausência de cláusula contratual expressa a respaldar tal pretensão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – CUMULAÇÃO DE ENCARGOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA (JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. É abusiva a imposição de correção monetária pelo CDI/CETIP no período da normalidade e inadimplência. Inteligência da Súmula no 176 do Superior Tribunal de Justiça. Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular .
É possível a cumulação da cobrança do juros remuneratórios e moratórios, no período da inadimplência, se houver previsão contratual neste sentido
. (N.U 1001394-68.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 01/06/2021)

Portanto, a solução que se impõe é a reforma parcial da sentença para reconhecer o excesso de execução, mas apenas no que tange à cobrança dos juros de mora de 1% ao mês.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do apelo cível apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por ALEXANDRE DA SILVA GALINDO, tão somente para reconhecer o excesso de execução decorrente da cobrança de juros de mora de 1% ao mês, por ausência de previsão contratual. Determino, por conseguinte, o decote do referido encargo da planilha de débito, devendo a execução prosseguir pelo valor remanescente.

Diante da sucumbência recíproca, mas em maior parte do apelado, que deu causa à oposição dos embargos ao cobrar valor superior ao devido, condeno-o ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução a ser apurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026